Tribunal: TJES
Processo: 5017678-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017678-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RAFAELA PIVA GAMBARINI ME.

AGRAVAD
O
:
ADEILDO BARBOSA NASCIMENTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. LUCRO LÍQUIDO E BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRANDO CAPACIDADE DE SUPORTAR AS
DESPESAS DO PROCESSO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Rafaela Piva Gambarini ME. contra decisão da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita em ação monitória ajuizada contra Adeildo Barbosa Nascimento. A agravante sustenta incapacidade financeira para arcar com as custas processuais e requer a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou situação de hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas exige comprovação efetiva da incapacidade financeira, não se admitindo presunção de hipossuficiência, ainda que em regime de liquidação, recuperação judicial ou falência (Súmula nº 481).

4. A jurisprudência do STJ reforça que o estado falimentar ou dificuldades econômicas não autorizam, por si só, a concessão do benefício, impondo-se prova concreta da impossibilidade de suportar as despesas processuais.

5. Os documentos apresentados pela agravante, como o demonstrativo de resultado financeiro de 2023, revelam lucro líquido de R$ 315.473,53, além de balanço patrimonial e fluxo de caixa que comprovam a disponibilidade de recursos para arcar com as despesas do processo sem comprometimento de suas atividades empresariais.

6. Ausente a comprovação da alegada hipossuficiência, não há fundamento para a concessão da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da hipossuficiência financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ.

2. Lucro líquido expressivo e balanço patrimonial positivo afastam a alegação de incapacidade para arcar com as custas do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; STJ, AgInt nos EDcl na PET no AREsp 2.093.701/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 15.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.978.978/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 29.4.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.875.896/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 1.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.069.805/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11.3.2020.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Egrégio TJES, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ______ de ______ 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017678-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAELA PIVA GAMBARINI

AGRAVADO: ADEILDO BARBOSA NASCIMENTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017678-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RAFAELA PIVA GAMBARINI ME.

AGRAVAD
O
:
ADEILDO BARBOSA NASCIMENTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. LUCRO LÍQUIDO E BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRANDO CAPACIDADE DE SUPORTAR AS
DESPESAS DO PROCESSO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Rafaela Piva Gambarini ME. contra decisão da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita em ação monitória ajuizada contra Adeildo Barbosa Nascimento. A agravante sustenta incapacidade financeira para arcar com as custas processuais e requer a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou situação de hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas exige comprovação efetiva da incapacidade financeira, não se admitindo presunção de hipossuficiência, ainda que em regime de liquidação, recuperação judicial ou falência (Súmula nº 481).

4. A jurisprudência do STJ reforça que o estado falimentar ou dificuldades econômicas não autorizam, por si só, a concessão do benefício, impondo-se prova concreta da impossibilidade de suportar as despesas processuais.

5. Os documentos apresentados pela agravante, como o demonstrativo de resultado financeiro de 2023, revelam lucro líquido de R$ 315.473,53, além de balanço patrimonial e fluxo de caixa que comprovam a disponibilidade de recursos para arcar com as despesas do processo sem comprometimento de suas atividades empresariais.

6. Ausente a comprovação da alegada hipossuficiência, não há fundamento para a concessão da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da hipossuficiência financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ.

2. Lucro líquido expressivo e balanço patrimonial positivo afastam a alegação de incapacidade para arcar com as custas do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; STJ, AgInt nos EDcl na PET no AREsp 2.093.701/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 15.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.978.978/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 29.4.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.875.896/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 1.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.069.805/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11.3.2020.

Vitória, ES, ______ de ______ 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017678-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RAFAELA PIVA GAMBARINI ME.

AGRAVAD
O
:
ADEILDO BARBOSA NASCIMENTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica exige a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas do processo (STJ, súmula nº 481), ainda que esteja em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou falência, inadmitida a presunção de hipossuficiência.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PREPARO RECURSAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ESTADO FALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PARA REALIZAR O RECOLHIMENTO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

V. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica depende da precariedade de sua situação financeira, inexistindo presunção de insuficiência de recursos. Súmula n. 481 do STJ” (STJ, AgInt nos EDcl na PET no AREsp 2.093.701/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 15/12/2022). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.915.449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 17/8/2022; AgInt no AREsp 1.517.591/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/09/2020.

VI. É firme o entendimento do STJ no sentido de que “o estado falimentar não presume a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça, devendo a empresa comprovar tal condição. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.014.793/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.4.2017; REsp. 1.648.861/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 10.4.2017” (STJ, AgInt no AREsp 1.069.805/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/03/2020). Em igual sentido: STJ, AgInt no AREsp 989.189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 13/03/2018; AgRg no AREsp 580.930/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2014.

[...]”.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.283.524/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Incidência da Súmula 83/STJ.

[...]”

(AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos, conforme consignou o órgão julgador. Incidência da Súmula 83/STJ.

[...]”.

(AgInt no AREsp n. 1.875.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021)

Na hipótese, os documentos apresentados pela agravante não comprovam a hipossuficiência declarada.

O demonstrativo do resultado financeiro do exercício de 2023 comprova um lucro líquido de R$ 315.473,53 (trezentos e quinze mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos), o que infirma a alegação de que o pagamento das despesas do processo poderá comprometer as finanças da empresa (id. nº 10875504).

Além disso, o balanço patrimonial, assim como o fluxo de caixa anexado aos autos, comprovam que a agravante dispõe de recursos suficientes para arcar com as custas do processo sem prejudicar o exercício das suas atividades empresariais (id. nº 10875502 e nº 10875505).

Destarte, não comprovada a hipossuficiência financeira alegada pela agravante, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
.
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)